Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708790-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO CARDOSO ALBINO, PRONTA CONSTRUTORA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Apelação – Efeito Suspensivo - Embargos à Execução – Protocolo – Distribuição – Instrumentalidade das Formas – Urgência - Ausente - Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. SERGIO CARDOSO ALBINO e PRONTA CONSTRUTORA LTDA se opõem à Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual julgou liminarmente improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos apelantes, por serem intempestivos. Os recorrentes, no entanto, aduzem que a defesa foi apresentada tempestivamente, porém, nos próprios autos da execução. Após perceberem o equívoco, os executados distribuíram a mesma peça processual em autos apartados, da forma como determina o Código de Processo Civil. Por tratar-se de mero equívoco, pedem a reforma da Sentença, para conhecer da defesa. Diante da continuidade da execução, sem a análise das teses defensivas, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É certo que este Tribunal possui entendimento manifestado em reiteradas oportunidades no sentido de que protocolo dos Embargos à Execução equivocadamente como peça incidental se trata de mero equívoco sanável, não havendo falar de erro grosseiro, motivo pelo qual, em atenção à Instrumentalidade das Formas, deve ser concedido prazo para regularização do vício: (Acórdão n.1143543, 07175601520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018.), (Acórdão n.1126235, 07041160920188070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018.) e (Acórdão n.1039104, 20160710195506APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690). Anoto, no entanto, que não existe utilidade prática na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque os próprios Embargos à Execução, tipicamente, não são dotados de efeito suspensivo. Segundo o artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, a peça de defesa só será capaz de sobrestar os atos da execução “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Este, no entanto, não é o caso dos autos. Vale dizer, os Embargos liminarmente rejeitados não eram dotados de efeito suspensivo. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não trará qualquer consequência para a relação jurídica de fundo. Dito isso, entendo que não está presente a urgência necessária à concessão da liminar. Concluo, então, que a tese arguida pelos apelantes merece melhor análise. Entretanto, não é cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, recebendo o recurso apenas com efeito devolutivo. Considerando que já foram apresentadas as Contrarrazões, intime-se o apelado sobre o teor dessa decisão. Publique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator